Tribunal: STF
Processo: HC 267105
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.420/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).  
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 

[...]
A autoria é certa. Segundo consta, os policiais civis Guilherme e Leandro participavam da denominada “operação saidinha” visando coibir que presos que estavam retornando de saída temporária ingressassem no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Edgar Magalhães Noronha” com drogas. Deslocaram-se até as imediações do presídio, onde permaneceram em breve campana. À distância puderam observar uma movimentação suspeita nos fundos de um bar, típica de tráfico de drogas, decidindo pela abordagem. O corréu JOÃO estava no interior do banheiro. LUCAS estava fora. Quando JOÃO saiu para ser revistado localizaram no centro do chão do banheiro um invólucro plástico transparente contendo 30 porções de maconha, embaladas e preparadas para serem engolidas. Prosseguindo nas revistas pelo lugar localizaram na parte externa do banheiro, junto a LUCAS, no chão, uma sacola plástica com os pertences de LUCAS e, ao seu lado, outro invólucro transparente contendo mais 30 porções de maconha preparadas para serem engolidas. Questionado, LUCAS confirmou, informalmente, que iria engolir drogas para levar para dentro da unidade prisional. 
Em firmes depoimentos prestados em Juízo, os policiais civis confirmaram, no essencial, a dinâmica fática descrita pela denúncia. O policial civil Leandro enfatizou que o bar está a uma distância aproximada de 800 metros da unidade prisional e que LUCAS foi conduzido ao pronto socorro devido à ingestão da droga. Nas investigações, LUCAS admitiu que engoliria as drogas para com elas ingressar no estabelecimento prisional e que chegou a engolir duas porções, contudo, ficou bem [...]. 
Este é o conjunto probatório produzido. Neste contexto, entendeu-se na r. sentença provado, com acerto, que LUCAS, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, trazia consigo, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, 60 porções de maconha (38,44g fls. 34), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...] as circunstâncias fáticas em torno da apreensão demonstram a traficância e, consequentemente, excluem a tese desclassificatória.
[...] a quantidade de droga apreendida e assumida pelo réu, consistente em 60 porções de maconha, é significativa e indica o intuito de comercialização e entrega a terceiros, ainda mais considerando que seria introduzida no sistema prisional, viabilizando toda sorte de negociações entre os presos. Aliás, a droga estava embalada na forma de “bolinhas”, conforme fotografia de fls. 38, permitindo que fossem engolidas, o que LUCAS chegou a fazer, conforme admitido por ele em interrogatório e comprovado pelo documento médico de fls. 39. 
Por fim, é sabido que LUCAS encontrava-se preso e cumprindo pena justamente pela prática do delito de tráfico de drogas (fls. 91/92), o que reforça sua familiaridade com a traficância. Bem comprovado, pois, o tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. 
Diante deste conjunto probatório, harmônico e seguro, estando comprovada a materialidade e a autoria da conduta delitiva, era mesmo de rigor a condenação do réu LUCAS, sem que seja possível acolher a absolvição, ou mesmo a pretendida desclassificação das condutas. As penas não merecem reparos.
[...]
Na última fase, as penas foram aumentadas em 1/6 pela majorante reconhecida, referente à prática do tráfico de droga nas imediações de unidade prisional. 
Por fim, o regime inicial fechado deve ser mantido, diante da quantidade de pena, hediondez do tráfico e reincidência [específica]. Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se submeter à ordem legal, demonstra que a reprimenda anterior não foi suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa orientação do Código Penal (art. 33, § 2º).
[...]

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do STJ não admite habeas corpus substitutivo de revisão criminal, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de flagrante ilegalidade.
4. O STJ não possui competência originária para processar e julgar revisão criminal de acórdãos proferidos por Tribunais de Justiça estaduais, conforme art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Não há nos autos elementos inequívocos que demonstrem a finalidade de comercialização, como embalagens típicas de venda, balanças ou anotações. A simples localização da droga nas imediações de um presídio, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos de traficância, não pode, por si só, afastar a presunção de uso pessoal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para desclassificar a conduta do Paciente para porte para consumo pessoal (Art. 28 da Lei 11.343/06)”. 
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente